Tribunal: STF
Processo: ARE 1560326
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por A.M.C., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NIVOLUMABE. CARCINOMA DE CÉLULAS CLARAS DE RIM. PARECER DESFAVORÁVEL DA CONITEC. NÃO INCORPORAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.” 1. A saúde é um direito social fundamental de todo o cidadão, nos termos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir “acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 2. O STF, no julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada n. 175, estabeleceu os seguintes critérios que devem ser analisados nas ações que versem sobre prestações na área da saúde: (a) a inexistência de tratamento/procedimento ou medicamento similar/genérico oferecido gratuitamente pelo SUS para a doença ou, no caso de existência, sua utilização sem êxito pelo postulante ou sua inadequação devido a peculiaridades do paciente; (b) a adequação e a necessidade do tratamento ou do medicamento pleiteado para a doença que acomete o paciente; (c) a aprovação do medicamento pela ANVISA (só podendo ser relevado em situações muito excepcionais, segundo disposto nas Leis n.º 6.360/76 e 9.782/99) e (d) a não configuração de tratamento experimental. 3. A concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do Tema 6 da Repercussão Geral (RE 566.471). 4. Hipótese em existe recomendação final da CONITEC desfavorável à incorporação do medicamento pleiteado para o tratamento de carcinoma de células renais metastático. 5. Verba honorária majorada, por força do comando inserto no art. 85 do CPC, cuja exigibilidade resta suspensa em razão da concessão da AJG.” (Apelação Cível n° 5058558-37.2024.4.04.7000/PR, 10ª Turma, Rel. Des. Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, j. 29.4.25)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 23, II, 196, 197 e 198 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo os fundamentos elencados pelo Tribunal local para manutenção da sentença:



    “Quanto ao mérito, observo que já proferi decisão no Agravo de Instrumento nº 5044235-75.2024.4.04.0000/PR mantendo o indeferimento da tutela antecipada.



    Reporto-me, pois, à decisão referida, que adoto como razão de decidir:



    [...]



    Saliente-se que os Temas 1234 e 6 do Supremo Tribunal Federal (STF) estabeleceram parâmetros a serem observados para a concessão de medicamentos não previstos no Sistema Único de Saúde (SUS). No presente caso, não foi apresentada qualquer ilegalidade na não inclusão do medicamento para o fornecimento universal pelo SUS, capaz de justificar a concessão de medicamento à margem da rede pública. Ressalte-se que nos referidos julgamentos destacou-se a impossibilidade de incursão no mérito administrativo para questionar a decisão de incorporar ou não determinada medição no âmbito do SUS.



    [...]



    Em que pese a parte autora ter anexado estudo realizado pela empresa fabricante da tecnologia em discussão, entendo que as informações apresentas não têm o condão de alterar a decisão proferida.



    Saliente-se que, conforme deliberado recentemente pelo STF, tanto no Tema 6 como no 1234, há uma deferência às decisões da CONITEC, salvo em casos de irregularidades no processo. No presente caso, não foi apresentada qualquer ilegalidade na decisão que não recomendou o uso do medicamento Nivolumabe em pacientes com carcinoma de células renais metastático, capaz de justificar a concessão de medicamento à margem da rede pública.



    Trata-se de hipótese em que a decisão da CONITEC, órgão técnico composto por diversos profissionais da área médica, farmacêutica e administrativa, deve ser observada e sobrepor-se à opinião do médico particular da parte autora. O presente entendimento reflete o respeito às políticas públicas de saúde definidas pela administração, em consonância com o que foi estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos referidos Temas.”



    Verifica-se, assim, que a Corte a quo, ao analisar a presença das condicionantes impostas pelo Plenário desta Suprema Corte (Temas nºs 6 e 1.234 da repercussão geral), entendeu não estar preenchidos os requisitos necessários ao fornecimento do medicamento postulado, de modo que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO NA LISTA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPENSADO PELA REDE PÚBLICA E SOBRE A IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INDICÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Consoante a Súmula 279/STF, é vedado o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos no julgamento do recurso extraordinário. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1287156 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 04-11-2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1312944 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-08-2021)



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE APLICAÇÃO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL JÁ REALIZADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1444013 EDAgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 22.02.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente